Tribunal: TCU
Processo: 004.626/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para investimento e ampliação do programa de requalificação de unidades básicas de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, relativa ao uso de recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo, ao município de Araruama/RJ. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Rejane da Silva Gomes Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa do Sr. Alan Lanes Santiago Tavares; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do município de Araruama/RJ, dando-lhe quitação, com base nos arts. 16, II, 18 e 23 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU; 9.4. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, II, do RI/TCU, nos seguintes valores: 9.4.1. Rejane da Silva Gomes Lima, R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4.2. Alan Lanes Santiago Tavares, R$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais); 9.4.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 28, II, da Lei 8.443/1992 e 219, II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao município de Araruama/RJ e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.